Tribunal: CARF
Processo: 16366.000830/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000830/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MADISON GARDEN COMERCIA E TRADING DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LDTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS/PASEP. COFINS. NÃO-CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO DE
SALDO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF no 125.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003,
vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária
ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003. (Súmula CARF no 125)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000830/2007-11
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000830/2007-11

Por bem resumir os acontecimentos verificados no presente processo, adoto como
parte do meu relatório o relato trazido no acórdão no 06-26.855, da 3a Turma da DRJ de Curitiba
– PR, de 01 de junho de 2010:
Trata o processo de pedido de restituição, apresentado em 25/07/2007 por meio de
requerimento de fls. 1-4, no valor de R$ 18.070,61 (atualizado até 30/04/2007, pela
Selic acumulada), relativo a atualização monetária de créditos ressarcidos de PIS/Pasep,
objeto do processo n° 13906.000036/2005-54.
A interessada argumenta em seu pedido que, considerando a alteração na forma de
apuração do PIS/Pasep pelo sistema não cumulativo, protocolou, em 21/O2/2005,
pedido de ressarcimento de crédito acumulado, no processo n° Íl3906.000036/2005-54,
nos termos do art. 6° da Lei n° 10.637, de 2002, havendo deferido o ressarcimento em
17/O7/2006 no valor de R$ 67.881,62, sem correção alguma inobstante o art. 39 da Lei
n° 9.250, de 1995, reconhecer o direito de restituir os valores acrescidos de juros desde
a data do pedido até a efetivação da restituição ou compensação, de acordo com a taxa
Selic. Cita ementas de julgados do então Conselho de Contribuintes e do Superior
Tribunal de Justiça, nesse sentido.
Em 09/02/2010, após a análise do pedido, a Delegacia da Receita Federal em Londrina,
emitiu o Parecer SAORT/DRF/LON n° 150/2010, indeferindo o pleito, por ser incabível
a incidência da taxa Selic sobre valores a título de ressarcimento de crédito relativo à
Cofins não-cumulativa, nos termos da legislação aplicável (fls. 11/15).
Cientificada da decisão, em 05/03/2010 (fl. 17), a interessada, por intermédio de seu
representante legal, ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 18/21, em
O6/04/2010, reproduzindo os mesmos argumentos trazidos em seu pedido inicial e
alegando estar equivocado o entendimento da autoridade de origem, já que o direito à
restituição de valores acrescidos de juros, calculados pela taxa Selic, está previsto no
art. 39 da Lei n° 9.250, de 1995. Também cita jurisprudência a respeito.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO.~ JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC. FALTA DE
PREVISAO LEGAL.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos apurados no sistema de não-
cumulatividade do PIS/Pasep, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000830/2007-11

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
A matéria posta em litígio cinge-se à possibilidade de restituição dos valores
relativos à atualização monetária, pela taxa Selic, dos ressarcimentos de saldos credores de PIS e
Cofins já concedidos à recorrente em PERCOMPs.
Para a recorrente o ressarcimento seria uma espécie do gênero restituição, razão
pela qual a autoridade competente deveria utilizar-se da analogia para aplicar a legislação
tributária a seu caso concreto.
Entendo equivocada a tese esposada pela contribuinte recorrente, quanto ao
fundamento para estender a atualização monetária, legalmente prevista no caso de restituição, à
hipótese de ressarcimento, utilizando como fundamento para tanto, os excertos do Acórdão no
9303-006.885, de relatoria do I. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, destacando o seguinte
trecho:
"Por derradeiro, afasto aqui o argumento, que alguns defendem, de que o
ressarcimento seria “espécie do gênero restituição". São dois institutos
completamente distintos (pois senão não faria qualquer sentido a discussão em
tela sobre a atualização monetária, pois expressamente prevista em lei para a
repetição do indébito).
O direito à restituição é decorrência "automática" do pagamento indevido ou
maior que o devido, conforme art. 165, I, do CTN. O ressarcimento tem que
estar previsto em lei."
Com relação à atualização monetária dos saldos de PIS e COFINS, a matéria já
esta pacificada no âmbito desse Conselho, tal como podemos observar dos acórdãos no 9303-
005.300, e 3201-003.216:
9303-005.300
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa disposição legal, é vedada a correção monetária ou o abono de
juros sobre os valores de PIS e de Cofins aproveitados mediante ressarcimento.

3201-003.216
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000830/2007-11

NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO LEGAL.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003,
vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária
ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS.
A pacificação da matéria acima relatada foi consubstanciada na edição da Súmula
CARF no 125, vejamos:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Destarte, por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital